Tribunal: STF
Processo: RHC 64066
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-17
Data de publicação: 1986-06-17

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA, PARA
A AÇÃO PENAL, PORQUE O BEM RECEPTADO FORA SUBTRAIDO POR MENOR
INIMPUTAVEL. CRIME AUTONOMO A RECEPTAÇÃO, E PUNIVEL AINDA QUE
DESCONHECIDO OU ISENTO DE PENA O AUTOR DO CRIME DE QUE PROVEIO A
COISA RECEPTADA. CÓDIGO PENAL, ART. 180, § 2º RECURSO DESPROVIDO.